Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da parte, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada, restando suspensa a exigibilidade das despesas processuais.
3. Apelação provida.